Tribunal: STJ
Processo: 1001858-79.2019.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RCD nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2938320 - MT(2025/0179023-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REQUERENTE
: VOAR TAXI AEREO LTDA
ADVOGADOS
: GEORGES DE MOURA FERREIRA - GO019700
MYLSS MARIA VILELA GUIMARÃES - GO026564
LUDMILA CARVALHO ALENCAR DE AZEVEDO BARROS
CARDOSO - BA042159
REQUERIDO
: AME COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES
LTDA
ADVOGADO
: ALDERICO BARBOZA DOS SANTOS - PR039684
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO NOS EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO
LEGAL.
DESCABIMENTO.
PEDIDO
NÃO
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de reconsideração formulado contra acórdão que rejeitou
embargos de declaração opostos a decisão colegiada, sob o fundamento
de ausência de vícios no julgado.

2. O requerente defende a necessidade de afastamento da multa do
§ 2o, do CPC, ao argumento de que a oposição de novos
art. 1.026,
embargos de declaração não configura intuito protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de
reconsideração contra decisão colegiada é admissível, considerando a
ausência de previsão legal e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56115799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6d3570be-f641-4b42-9525-d484d73cd3fc

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que o pedido de reconsideração contra decisão colegiada é
manifestamente incabível, ante a ausência de previsão legal.

5. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em casos de
erro grosseiro, como a interposição de pedido de reconsideração contra
decisão colegiada.

6. No caso concreto, o pedido de reconsideração não reúne
condições de acolhimento, sendo descabido e não conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido não conhecido.

"1. O pedido de reconsideração contra decisão
Tese de julgamento:
colegiada é manifestamente incabível, ante a ausência de previsão
legal. 2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em casos de
erro grosseiro, como a interposição de pedido de reconsideração contra
decisão colegiada."

CPC,
parágrafo único.
Dispositivo relevante citado:
art. 278,

STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 2.000.425/SP,
Turma, julgado em
STJ, RCD nos EDcl no AgRg no
14/8/2023;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.211.694/SP,
Turma, julgado em 18/4/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6d3570be-f641-4b42-9525-d484d73cd3fc

RCD nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2938320 - MT(2025/0179023-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REQUERENTE
: VOAR TAXI AEREO LTDA
ADVOGADOS
: GEORGES DE MOURA FERREIRA - GO019700
MYLSS MARIA VILELA GUIMARÃES - GO026564
LUDMILA CARVALHO ALENCAR DE AZEVEDO BARROS
CARDOSO - BA042159
REQUERIDO
: AME COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES
LTDA
ADVOGADO
: ALDERICO BARBOZA DOS SANTOS - PR039684
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO NOS EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO
LEGAL.
DESCABIMENTO.
PEDIDO
NÃO
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de reconsideração formulado contra acórdão que rejeitou
embargos de declaração opostos a decisão colegiada, sob o fundamento
de ausência de vícios no julgado.

2. O requerente defende a necessidade de afastamento da multa do
§ 2o, do CPC, ao argumento de que a oposição de novos
art. 1.026,
embargos de declaração não configura intuito protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de
reconsideração contra decisão colegiada é admissível, considerando a
ausência de previsão legal e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA55183484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:57
Código de Controle do Documento: e47555df-e934-4510-a8f0-1f31f0fbaf2c

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que o pedido de reconsideração contra decisão colegiada é
manifestamente incabível, ante a ausência de previsão legal.

5. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em casos de
erro grosseiro, como a interposição de pedido de reconsideração contra
decisão colegiada.

6. No caso concreto, o pedido de reconsideração não reúne
condições de acolhimento, sendo descabido e não conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido não conhecido.

"1. O pedido de reconsideração contra decisão
Tese de julgamento:
colegiada é manifestamente incabível, ante a ausência de previsão
legal. 2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em casos de
erro grosseiro, como a interposição de pedido de reconsideração contra
decisão colegiada."

CPC,
parágrafo único.
Dispositivo relevante citado:
art. 278,

STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 2.000.425/SP,
Turma, julgado em
STJ, RCD nos EDcl no AgRg no
14/8/2023;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.211.694/SP,
Turma, julgado em 18/4/2023.
RELATÓRIO
VOAR TAXI AEREO LTDA formula pedido de reconsideração
de acórdão assim ementado (fls. 906-907):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que rejeitou os embargos de
declaração opostos contra decisão que negou provimento ao agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
acórdão embargado ou se expressam apenas a insatisfação com o resultado do
julgamento e a pretensão de nova apreciação da causa.
3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em discussão é
saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55183484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:57
Código de Controle do Documento: e47555df-e934-4510-a8f0-1f31f0fbaf2c

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição
de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
6. A oposição reiterada de embargos de declaração com argumentos já
apreciados caracteriza o caráter manifestamente protelatório do recurso, autorizando
a aplicação de multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa de 2% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não
há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou
ao rejulgamento da causa".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
12/2021
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
STJ,
relatora Ministra
25/8/2020;
REsp n. 1.943.628/DF,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021.

O requerente aduz o seguinte (fl. 916):
Não se caracterizou-se o intento protelatório na interposição dos embargos de
declaração. Não ficou comprovado. De fato, ainda que não fosse o entendimento
deste douto Tribunal, intenção do embargante era provar que a menção do óbice da
Súmula 182 desta Corte Superior, surgiu de forma genérica, o que se buscou foi a
revaloração probatória, e não a reanálise.
A agravante impugnou especificamente o fundamento da decisão denegatória
do recurso especial referente à incidência da Súmula n. 280 do STF, eis não se tratar
de legislação local, mas sim, no julgamento do Acórdão, houve o cerceamento de
defesa em desfavor da
Excelência, é dever de diligência do
Agravante/Embargante.
advogado.

Defende a necessidade do afastamento da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, ao argumento de que a oposição de novos embargos de declaração não
configura intuito protelatório.
É o relatório.
VOTO
A pretensão não reúne condições de acolhimento.
Documento eletrônico VDA55183484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:57
Código de Controle do Documento: e47555df-e934-4510-a8f0-1f31f0fbaf2c

A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de indenização por danos materiais, cujo
valor da causa foi fixado em R$ 230.373,55.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
ser manifestamente incabível a apresentação de pedido de reconsideração contra
acórdão, ante a ausência de previsão legal.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO COLEGIADA.
DESCABIMENTO.
1. Consigna-se que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado
Administrativo
: "Aos recursos interpostos com fundamento no
3/STJ
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas após 17 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte é manifestamente inadmissível a
interposição de pedido de reconsideração ou de agravo interno contra decisão de
órgão colegiado, por se tratar de erro grosseiro.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 2.000.425/SP,
julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
16/8/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO MANIFESTO.
PEDIDO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA.
1. "É manifestamente incabível pedido de reconsideração em face de decisão
colegiada, bem como o seu recebimento como embargos de declaração ante a
inadmissibilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal quando
constatada a ocorrência de erro inescusável" (RCD no AgRg no HC n. 746.844/SP,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/11/2022,
.
11/11/2022)
2. Pedido não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em
julgado para a defesa. (RCD nos EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.211.694/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/4/2023,
24/4/2023.

Ante o exposto,
.
não conheço do pedido de reconsideração
É o voto.
Documento eletrônico VDA55183484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:57
Código de Controle do Documento: e47555df-e934-4510-a8f0-1f31f0fbaf2c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
RCD nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.938.320 / MT
Número Registro: 2025/0179023-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018587920198110041
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do RCD nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VOAR TAXI AEREO LTDA
ADVOGADOS : GEORGES DE MOURA FERREIRA - GO019700
MYLSS MARIA VILELA GUIMARÃES - GO026564
LUDMILA CARVALHO ALENCAR DE AZEVEDO BARROS
CARDOSO - BA042159
AGRAVADO
: AME COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES
LTDA
ADVOGADO
: ALDERICO BARBOZA DOS SANTOS - PR039684
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : VOAR TAXI AEREO LTDA
ADVOGADOS : GEORGES DE MOURA FERREIRA - GO019700
MYLSS MARIA VILELA GUIMARÃES - GO026564
LUDMILA CARVALHO ALENCAR DE AZEVEDO BARROS
CARDOSO - BA042159
Documento eletrônico VDA56085244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:55
Código de Controle do Documento: 3a6187a7-291b-48dc-997b-254dfff5cab1

REQUERIDO
: AME COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES
LTDA
ADVOGADO
: ALDERICO BARBOZA DOS SANTOS - PR039684
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:55
Código de Controle do Documento: 3a6187a7-291b-48dc-997b-254dfff5cab1